Tribunal: TJDFT
Processo: 0712530-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. CONTRATO DE EMPREITADA. FORMA VERBAL. EXECUÇÃO DE PARCELA SUPERIOR À METADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO AUTOR. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO DOS REQUERIDOS.
1. Em nosso sistema processual vige o princípio da unirrecorribilidade das decisões, sendo inadmissível a interposição de mais de um recurso da mesma natureza em face à única decisão. Recurso adesivo não conhecido.
2. A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado, quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica.
3. Na situação analisada, há que se reconhecer, a partir das fotografias, dos depoimentos e depoimento pessoal, que houve avanço físico significativo na execução da obra e superior à metade da que fora ajustado.
4. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A APELAÇÃO DOS REQUERIDOS.